Tribunal: STF
Processo: AI 576866
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão que nega provimento ao agravo, por estar a decisão atacada em conformidade com o verbete da Súmula nº 359 desta Suprema Corte.



    1. A rejeição ao agravo de instrumento ocorreu porque tal recurso se voltava a atacar acórdão proferido em conformidade com matéria já sumulada no Supremo Tribunal Federal.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para sua concessão.



    3. Agravo regimental não provido.